Tribunal: TJMT
Processo: 1001503-32.2018.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001503-32.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGANTE), JAIR OLIVEIRA - CPF: 266.519.608-57 (EMBARGADO), JACIRA DO NASCIMENTO MARTINS - CPF: 156.768.201-44 (EMBARGADO), JOSE DE ARIMATEIA NASCIMENTO - CPF: 155.820.941-72 (EMBARGADO), FIRMINO SANTANA DA SILVA - CPF: 156.775.911-49 (EMBARGADO), DANIEL CURTI DE ALMEIDA - CPF: 705.069.227-15 (EMBARGADO), JOAMIL ESMAEL NASCIMENTO - CPF: 107.022.701-30 (EMBARGADO), ELIZABETH BENEDITA DE MORAES - CPF: 229.535.901-53 (EMBARGADO), LAERCIO CAETANO DA SILVA - CPF: 427.938.741-91 (EMBARGADO), HOZANA GONCALVES DE ARRUDA SILVA - CPF: 909.944.421-49 (EMBARGADO), LUCIA PEDROSA DA SILVA - CPF: 314.548.281-53 (EMBARGADO), BENJAMIN PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 109.950.131-87 (EMBARGADO), IRACEMA DOS SANTOS SILVA - CPF: 303.674.251-49 (EMBARGADO), DARIO GOMES - CPF: 332.050.439-87 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EBER SARAIVA DE SOUZA - CPF: 899.130.276-91 (ADVOGADO), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO), SANDRO MARTINHO TIEGS - CPF: 315.866.512-34 (ADVOGADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO), EBER SARAIVA DE SOUZA - CPF: 899.130.276-91 (ADVOGADO), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO), SANDRO MARTINHO TIEGS - CPF: 315.866.512-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO FORA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC – DISCUSSÃO SOBRE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL EM RAZÃO DO INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA NO FEITO – SOBRESTAMENTO DA TRAMITAÇÃO DO RECURSO ATÉ JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No
827.996/DF (TEMA No 1.011) – RESTITUIÇÃO DOS AUTOS PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO APÓS SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO RECURSO PARADIGMA – CONSOLIDAÇÃO DE ENTENDIMENTO QUE NÃO PROJETA EFEITOS SOBRE A QUESTÃO EFETIVAMENTE TRATADA NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – ACÓRDÃO MANTIDO – NEGATIVA DE EXERCÍCIO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1. A superveniência do julgamento do RE no 827.996/DF e consequente consolidação da discussão sobre a existência de interesse da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação (Tema no 1.011) não projeta efeitos sobre o acórdão recorrido, se este não conheceu do recurso onde debatida a questão, à manifesta inadmissibilidade da interposição fora das hipóteses do art. 1.015 do CPC, devendo, pois, ser negado exercício de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do mesmo Código.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Agravo Interno no 1001503-32.2018.8.11.0000 – CLASSE 1689 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por CAIXA SEGURADORA S.A. contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo Interno no
1001503-32.2018.8.11.0000, mantendo intocada, assim, a
decisão que, à manifesta inadmissibilidade por falta de enquadramento das hipóteses do art. 1.015 do CPC, não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento de mesma numeração, interposto pela Seguradora/embargante, mantendo, por sua vez, a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Ordinária de Responsabilidade Obrigacional
” (Proc. no 51417-61.2015.811.0041 – Código 1060890), ajuizada contra a Seguradora/agravante por JAIR OLIVEIRA e outros, saneou o feito, rejeitando a arguição de incompetência da Justiça Estadual por não visualizar interesse da Caixa Econômica Federal no caso e a arguição de ilegitimidade ativa dos autores/agravados/embargados, bem como as teses de “
falta de interesse de agir em face da quitação dos contratos de financiamento
” e por “
ausência de comunicação de sinistro
”, e, ainda, a arguição de prescrição da pretensão autoral (cf. Ids. no 1645925, 1780208 e 2945039).

A Seguradora/embargante/agravante afirma que o v. acórdão embargado é omisso por “
não ter reconhecido o cabimento do agravo de instrumento na hipótese de inadmissão de intervenção de terceiros, bem como em relação à questões de mérito
” (sic – cf. Id. no 3039594 - pág. 3).

Pede, pois, acolhimento dos declaratórios para que, sanadas as omissões apontadas, seja modificado o acórdão, ou, alternativamente, para fins de prequestionamento.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Os presentes declaratórios foram rejeitados por esta eg. 1a Câmara de Direito Privado na Sessão de Julgamento do dia 11/12/2018 (cf. Ids. no 5117518 a 5202652), e a Seguradora interpôs Recurso Especial, ao qual a i. Vice-presidência desta Corte negou seguimento (cf. Ids. no 5955039 e 7037501).

A Seguradora, então, interpôs, a uma só vez, Agravo Interno e também Agravo ao STJ (cf. Ids. no 7400255 e 7400263), sendo o primeiro desprovido pela i. Vice-presidência (cf. Id. no 7868815), e o segundo remetido ao eg. STJ, que ordenou suspensão da tramitação do recurso até julgamento do RE no 827.996/DF e, após isso, “
negue-se seguimento ao recurso, se a decisão recorrida coincidir com a orientação emanada pela Suprema Corte
” ou “
proceda-se ao juízo de retratação, na hipótese de o acórdão vergastado divergir da decisão sobre o tema de repercussão geral
” (cf. Id. no 17513993).

Com a superveniência do julgamento da questão pela Suprema Corte, a i. Vice-presidência deste eg. Tribunal de Justiça ordenou restituição dos autos a esta 1a Câmara de Direito Privado para “
verificação de um possível juízo de retratação
” em decorrência “
da aparente desconformidade
” do julgado “
com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado no recurso paradigma (Tema 1.011)
” – cf. Id. no 68369456.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 07 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, esta eg. 1a Câmara de Direito Privado não chegou a analisar a tese de existência ou não de interesse da Caixa Econômica Federal na lide e consequente incompetência da Justiça Estadual, justamente em função da manifesta inadmissibilidade do Recurso de Agravo de Instrumento por falta de enquadramento das hipóteses do art. 1.015 do CPC, de modo que a superveniência do julgamento do
RE no 827.996/DF pela Suprema Corte sob a sistemática dos recursos repetitivos, e consolidação do entendimento sobre o Tema no 1.011, não projeta efeitos sobre o assentamento jurisdicional feito no presente caso.

Assim, por entender que o v. acórdão não diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o Tema no 1.011,
deixo de exercer
o juízo de retratação facultado pelo art. 1.030, II, do CPC.

Restituam-se os autos à i. Vice-presidência desta Corte para as finalidades do inciso V, alínea “
c
”, do mesmo artigo de lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021